Tribunal: TJDFT
Processo: 0701482-87.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENESSE DEFERIDA NA ORIGEM. DESNECESSIDADE DE NOVO PEDIDO. INTERESSE NÃO CONFIGURADO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PARCIALMENTE FIRMADO PARA O RECURSO.
II - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE INSCRIÇÃO INDEVIDA DE DADOS EM CADASTRO DE MAUS PAGADORES. PEDIDOS IGUALMENTE GENÉRICOS. CORREÇÃO NÃO EFETIVA PELA AUTORA EM EMENDA À PEÇA VESTIBULAR. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E JURÍDICAS A JUSTIFICAR A PROPOSITURA DE DEMANDA JUDICIAL NÃO REALIZADA. PEÇA VESTIBULAR INDEFERIDA. DEMANDA EM QUE PRESENTES DIVERSOS ELEMENTOS INDICATIVOS DE LITIGÂNCIA ABUSIVA. RECOMENDAÇÃO 159/2024 CNJ. MEDIDAS ADEQUADAMENTE APLICADAS AO CASO CONCRETO. VÍCIOS NÃO CORRIGIDOS PELA AUTORA EM EMENDA À PEÇA VESTIBULAR. INICIAL TEMERÁRIA INDEFERIDA. PROCEDIMENTO REGULAR E NECESSÁRIO DO JUÍZO PARA EVITAR O USO DO PODER JUDICIÁRIO DE FORMA EXCESSIVA E INADEQUADA.
III - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo em que consubstanciada ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, sem resolução de mérito, ao fundamento de que desatendido comando judicial de emenda à peça vestibular para correção de falhas identificadas pela genérica formulação da causa de pedir e dos pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se houve erro de procedimento do juízo de primeira instância ao indeferir a petição inicial e extinguir o processo, sem resolução do mérito, porque não atendida a contento, pela autora, comando judicial de emenda da peça vestibular para atendimento de determinação para ser corrigida a demanda aparentemente temerária, com o cumprimento de medidas elencadas na Recomendação 159/2024 do CNJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça deferida à parte na instância de origem surte efeitos na instância recursal, com o que desnecessário novo requerimento para obter o benefício já concedido e ainda vigente. Preliminar de falta de interesse recursal suscitada de ofício. Recurso parcialmente conhecido.
4. É de ser indeferida a petição inicial quando, ordenada sua emenda, permanecem os vícios antes identificados porque não corrigidas pela autora, apesar de instada a fazê-lo, falhas prontamente identificadas na peça de ingresso por falta de individualização dos fatos, da dívida e de sua origem; pela ausência de indicação de circunstância concreta a ensejar o postulado dano moral; e pela não comprovação de que tenha sido tentada solução extrajudicial. Medidas não atendidas, conquanto indispensáveis, conforme Recomendação 159/2024 do CNJ, para prevenir a litigância abusiva.
5. A petição de emenda em que atendido parcialmente o comando judicial de correção de vícios hábeis a identificar a ação proposta como demanda temerária autoriza o julgador, ao intento de coibir a litigância abusiva, indeferir a peça vestibular porque a contendo não atendida pela parte autora a determinação a ela dirigida para demonstrar seu interesse de agir a autenticidade de sua postulação. De fato, não afasta a pecha de processo infundado a emenda à peça vestibular que se limita a repetir argumentos genéricos antes aduzidos na inicial. Inicial regularmente indeferida, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 319, III, IV; art. 321, p.u.; art. 1.012; art. 1.013. Recomendação CNJ 159/2024.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0704359-96.2018.8.07.0018, Rel(a). Sandra Reves, 2a Turma Cível, p. 16.11.2018. TJDFT, APC 0707765-76.2023.8.07.0010, Rel(a). Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, p. 20.05.2024. TJDFT, APC 0702524-53.2025.8.07.0010, Rel(a). Leonor Aguena, 5a Turma Cível, p. 17.07.2025.